Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-83.2014.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RAC 0007794-83.2014.8.11.0007
EMENTA:
DREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.
2.A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.
4. Recurso não conhecido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Vital Lembrance (Id. 2315597) contra decisão julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 23155976).
A parte Apelante inconformada com a r. decisão, pugna pela sua reforma argumentando em síntese: o não cumprimento do acordo pelos recorridos e a condenação indevida em honorários advocatícios.
Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e no mérito requerendo o desprovimento do recurso.
Intimado para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento deste recurso em razão da inadequação da via eleita (Id. 24827454), a empresa Apelante quedou-se inerte (Id. 27303471).
É o sucinto relatório.
DECIDO
De plano destaco a possibilidade de julgamento na forma monocrática pelo relator do recurso, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, porquanto este recurso é inadmissível. Confira-se:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;
A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1.015, §único, do CPC:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Com efeito, a decisão recorrida indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, motivo pelo qual possui natureza interlocutória.
Dessa forma, ao atacar a decisão por meio de Recurso de Apelação, o Recorrente afrontou a Lei processual, eis que não se utilizou do recurso adequado ao caso concreto.
Destaco que não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois a sua aplicação pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, conforme já esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017).
No caso dos autos, a parte Recorrente interpôs o recurso errado, uma vez que existe expressa disposição legal a respeito do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, de forma que não há dúvidas objetivas acerca do recurso cabível, razão pela qual, conforma já afirmado, sequer é possível cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO. DECISÃO IMPUGNÁVEL NECESSARIAMENTE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. Tratando-se de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julga improcedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença, não pondo fim ao feito executivo, o recurso cabível contra o decisum é o agravo de instrumento, e não a apelação, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Colegiado. Recurso não conhecido. APELO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, No 70080189632, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2019) (Destaquei)
Por tais razões, não sendo a apelação o recurso apto a atacar a decisão proferida, o mesmo não deve ser conhecido.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO este Recurso de Apelação.
Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 12% nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator